Tribunal: TJES
Processo: 5000035-35.2019.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000035-35.2019.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
RECORRIDO: JOSE NILTON DA COSTA AGUILAR
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO AUTOMOTIVO. RECUSA DE COBERTURA. INEXISTÊNCIA DE FATO EXCLUDENTE DE COBERTURA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que condenou a Recorrente em indenização de danos materiais devida ao Recorrido.
2. Como bem destacado pelo juízo de origem, o Recorrido comprovou adequadamente que utiliza o veículo para fins de uso particular (e não comercial), inclusive mediante apresentação de prova testemunhal, não havendo qualquer incongruência entre o questionário de risco preenchido pelo consumidor e a realidade pertinente à utilização do bem.
3. Ademais, da análise do laudo juntado aos autos no ID 2877084 pela própria Recorrente, não se observou a ocorrência de quaisquer das hipóteses de perda do direito ao valor da indenização securitária, previstas no manual do segurado (ID 2469389) ou mesmo na lei, a fim de que se justificasse a recusa do pedido realizado pelo Recorrido de cobertura em razão de sinistro, sendo certo que era incumbência da Recorrente (art. 14, §3°, CDC) a demonstração de suposta omissão ou contrariedade de informações prestadas pelo Recorrido no ato da contratação do seguro veicular, o que não se verificou nos autos, de modo que não merece retoque a r. sentença recorrida.
4. Do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.
5. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.